Tribunal: TJDFT
Processo: 0010020-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. DANO MORAL.
Os laudos periciais, atestando a existência de lesões corporais, e o depoimento de testemunha presencial corroboram as declarações das vítimas, confirmando a autoria do crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Cabível a indenização mínima por dano moral (STJ, REsp 1585684-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, 9/8/2016, DJe de 24/8/2016), está bem fundamentada na sentença a condenação em R$1.000,00 (um mil reais). Se, em casos menos severos, como mera negativação indevida de crédito, são fixados valores de dano moral a partir de R$2.000,00 (dois mil reais), não há porque, em se tratando de violência doméstica contra a mulher, situação muito mais grave, criminosa, arbitrar quantia menor.
Apelação desprovida.